Tribunal: TJES
Processo: 0000796-88.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000796-88.2020.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PEDRO GOULART OLIVEIRA LUQUINI

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – RESGATE DO SALDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – VALOR DADO EM GARANTIA – IMPOSSIBILIDADE DE RESGATE PELO PARTICIPANTE – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

1. O ora apelante realizou empréstimo junto ao Banco do Brasil, tendo utilizado o plano de previdência como garantia. Assim, tal como pontuado em contrarrazões, somente seria viável o resgate do valor integral do saldo do plano de previdência se atendidas as condições do regulamento e desde que houvesse a liberação da garantia pelo credor da mesma, situação não verificada nos autos.

2. Nos termos da Lei n. 14.652/2023, é perfeitamente cabível a concessão, como garantia de operações de crédito, do direito de resgate assegurado aos participantes de planos de previdência.

3. Recurso conhecido mas desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JOÃO PEDRO GOULART OLIVEIRA LUQUINI

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A,
julgou improcedente o pedido autoral.

Aduz o autor/apelante, em suma, ser ilegal a recuda da apelada acerca do resgate antecipado do saldo existente em previdência privada.

Sustenta, assim, que tal negativa também é apta a ocasionar dano moral passível de ser indenizado.

Contrarrazões no id. 12437383 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

A
PELAÇÃO C
ÍVEL
Nº
0000796-88.2020.8.08.0002

APELANTE:
JOÃO PEDRO GOULART OLIVEIRA LUQUINI

APELAD
O: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JOÃO PEDRO GOULART OLIVEIRA LUQUINI

em face da r. sentença que, nos autos da “ação de cobrança” ajuizada em face de
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A,
julgou improcedente o pedido autoral.

Aduz o autor/apelante, em suma, ser ilegal a recu
s
a da apelada acerca do resgate antecipado do saldo existente em previdência privada.

Sustenta, assim, que tal negativa também é apta a ocasionar dano moral passível de ser indenizado.

Contrarrazões no id. 12437383 pelo desprovimento do recurso.

Pois
bem.

A controvérsia travada nestes autos gravita em torno da alegada ilegalidade na negativa da seguradora em autorizar o resgat
e antecipado do saldo da previdência privada do autor/recorrente.

No caso, verifico que o ora apelante realizou empréstimo junto ao Banco do Brasil, tendo utilizado o plano de previdência como garantia.

Assim, tal como pontuado em contrarrazões, somente seria viável o resgate do valor
integral
do saldo
do plano de previdência se atendidas as condições do regulamento e desde que houvesse a liberação da garantia pelo credor da mesma, situação não verificada nos autos.

Registro que, tal como pontuado pelo magistrado singular, é perfeitamente cabível a concessão, como garantia de operações de crédito, do direito de resgate assegurado aos participantes de planos de previdência. Senão vejamos os termos da Lei n. 14.652/2023:

“
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a faculdade de concessão, como garantia de operações de crédito, do direito de resgate assegurado aos participantes de planos de previdência complementar aberta, aos segurados de seguros de pessoas, aos cotistas de Fundo de Aposentadoria Programada Individual (Fapi) e aos titulares de títulos de capitalização.

Art. 2º Fica facultada a concessão, como garantia de operações de crédito, do direito de resgate assegurado aos:

I - participantes de planos de previdência complementar aberta e segurados de seguros de pessoas, em regime de capitalização, em relação à provisão matemática elegível para resgate, hipótese em que o prazo de quitação da operação de crédito não poderá ultrapassar o término do período de diferimento, no caso de planos e seguros com cobertura por sobrevivência, ou do período de vigência, no caso de cobertura de risco;

II - cotistas de Fapi, em relação às cotas elegíveis para resgate, hipótese em que o prazo de quitação da operação de crédito não poderá ultrapassar o término do período de vigência do contrato do Fapi; e

III - titulares de títulos de capitalização, em relação à provisão matemática elegível para resgate, hipótese em que o prazo de quitação da operação de crédito não poderá ultrapassar o término do período de vigência do título de capitalização.”

Ass
i
m, não verificad
a
condu
ta
ilíc
ita
por parte da apela
da, descab
ida a
a
nális
e de eventuais dan
os mo
ra
i
s em favor da apelant
e.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária fixada em primeiro grau para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É com
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)